Tribunal: TJSP
Processo: 1004564-67.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO FUNDADO NA ASSERTIVA DA OCORRÊNCIA DE DESÍDIA NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o

Ementa:
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO FUNDADO NA ASSERTIVA DA OCORRÊNCIA DE DESÍDIA NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelas autoras não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000837623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004564-67.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante SHIRLEY CORREIA
FREDERICO MORALI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MILENE SANTOS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA EDUARDA SILVA ARAUJO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1004564-67.2019.8.26.0348
Comarca:MAUÁ 4a Vara Cível
Juiz: CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO
Apelante: Shirley Correia Frederico Morali
Apelados: Milene Santos da Silva e Maria Eduarda Silva Araujo
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO
FUNDADO NA ASSERTIVA DA OCORRÊNCIA DE DESÍDIA
NO
ACOMPANHAMENTO
PROCESSUAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Não se tratando de
situação em que o dano moral se presume “in re ipsa”, faz-se
necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para
justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os
transtornos vividos pelas autoras não chegaram a caracterizar
verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade
de cogitar de reparação nesse aspecto.
Voto no 46.232
Visto.
1. Trata-se de indenização por danos morais proposta por
MILENE SANTOS DA SILVA e MARIA EDUARDA SILVA ARAÚJO em face
de SHIRLEY CORREIA FREDERICO MORALI.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da quantia
de R$ 2.500,00, com atualização monetária a partir da data da prolação da
sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20%
sobre o valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Inconformada, apela a vencida, pleiteando a inversão do
julgado, sob o fundamento de que as autoras não comprovaram a
impossibilidade de levantar o saldo do FGTS posteriormente. Além disso,
não mantiveram seu endereço atualizado nos autos do processo e não
foram localizadas para manifestação em termos de prosseguimento do
processo. Não conseguiu contato com as clientes, de modo que foi
justificada sua conduta. Subsidiariamente, pede a redução do valor
arbitrado.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 278/281).
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, em razão de convênio firmado
com a Defensoria Pública, a ré foi indicada para defender os interesses da
coautora Maria Eduarda em ação de execução de alimentos. Ocorre que a
advogada foi negligente no acompanhamento processual, uma vez que foi
informada da possível existência de saldo de FGTS em nome do executado,
porém demorou meses para solicitar a expedição de ofício à Caixa
Econômica Federal e ignorou as solicitações para transferência do saldo.
Também deixou de se manifestar em termos de prosseguimento do
processo e, como a tentativa de intimação pessoal da exequente foi
frustrada, sob afirmação inverídica do Oficial de Justiça de que teria
mudado de endereço, sobreveio a sentença de extinção por abandono.
Entrou em contato com a ré, e ela afirmou que o processo não havia sido
arquivado. Assim, forneceu novo endereço para prosseguimento da ação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
que não ocorreu, sendo que a advogada não tomou qualquer providência
diante da sentença de extinção, culminando com o arquivamento definitivo
do processo em dezembro de 2018. Procurada, a ré passou a tratá-la com
indiferença e bloqueou seu número de telefone. Além disso, a autora Milene
também havia contratado serviços advocatícios para o patrocínio de uma
reclamação trabalhista, por ter sido injustamente demitida de seu emprego,
assinando procuração e o respectivo contrato. Entretanto, a despeito de a
ré afirmar que havia proposto a ação, passados alguns meses e ausentes
informações sobre o andamento do processo, telefonou para a advogada,
que negou ter ingressado com a ação, afirmando que estava analisando o
caso. A ação nunca foi proposta e não obteve mais contato com a
advogada. Daí a propositura da presente ação, objetivando a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A ré, ao se defender, afirmou jamais ter atuado com descaso
ou desídia. Apontou que a iniciativa de requerer informações acerca de
saldo de FGTS foi sua, porém não se concretizou porque a autora Milena
pediu que não solicitasse o bloqueio, explicando que o executado havia
entrado em contato e se comprometido a pagar a pensão em dia.
Posteriormente, tentou diversos contatos com a cliente para dar o
prosseguimento ao processo, mas sem sucesso. Assim, “tendo em vista as
consequências que o prosseguimento do feito poderia trazer, ou seja, a
prisão do executado mesmo na possibilidade de ter havido um acordo entre
as partes, não poderia dar prosseguimento sem antes falar com a Autora,
sendo esta a única e exclusiva razão de ter permitido a extinção do feito”.
Em relação à reclamação trabalhista, argumentou que a demandante
mentiu, pois o contrato apresentado nos autos é referente a uma ação de
indenização por danos morais em face da empresa Nextel (no
1000735-49.2017.8.26.0348), em que a autora foi vencedora. Ademais, a
ação trabalhista não foi proposta porque a autora não entregou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
documentos e, tampouco, prestou as informações necessárias, recusando-
se a assinar contrato e dizendo que iria pensar melhor a respeito dos riscos
envolvidos e depois não houve mais contato com ela. Por fim, alegou que a
situação não configurou dano moral.
A r. sentença, concluindo que não foi comprovada a
contratação para patrocínio da ação trabalhista, julgou parcialmente
procedente o pedido.
A prova produzida ficou restrita à apresentação de
documentos.
Sob a assertiva de que “a (i) a demora injustificada na
solicitação de verificação de saldo na conta FGTS do Executado, (ii) a
negligência em relação ao não requerimento da transferência do saldo da
conta FGTS para a Ação de Execução de Alimentos, (iii) a mentira acerca
do arquivamento do processo, (iv) a inércia em relação ao dever de informar
e a interposição de recurso, (v) o bloqueio no aplicativo WhatsApp e (vi) o
não ajuizamento da reclamação trabalhista são condutas graves que
frustraram, perturbaram e indignaram a Autora, ofendendo a sua honra.” (fl.
6), pretendem as autoras seja reconhecido o direito à reparação pelos
danos morais que sofreram.
Porém, com o devido respeito ao posicionamento adotado
pelo Juízo de primeiro grau, assiste razão à apelante.
Sem ser necessário realizar qualquer abordagem a respeito
da licitude da conduta da demandada, a verdade é que a análise do
contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito
de indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da
alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos
lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui
ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou
de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no
caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se
encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva
demonstração, do que não se incumbiram as autoras.
Os autos retratam a hipótese de não cumprimento adequado
de contrato de prestação de serviços advocatícios. Constitui entendimento
pacificado que, nas situações de descumprimento do contrato, embora
possam gerar transtornos, isso não é suficiente para identificar a ocorrência
de dano moral, segundo pacífica orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça. Faz-se necessária a adequada demonstração
da ocorrência de sofrimento da alma, e essa efetivamente não foi a situação
do caso concreto.
A prova produzida nada esclarece a respeito desse ponto,
cujo ônus cabia às autoras. Assim, não há justificativa para acolher o pleito
de reparação sob essa perspectiva.
A improcedência, portanto, é a única solução possível.
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo para se julgar
improcedente o pedido, com a condenação das autoras ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do
CPC, ressalvada a inexigibilidade decorrente d gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator